Tribunal: TJSP
Processo: 2030356-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas com pedido de concessão liminar de tutela de urgência para se determinar à agravada que se abstenha de pleitear o pagamento do sinistro junto à BMG Seguros, sob pena de multa diária, até que a responsabilidade de parte a parte, relativamente à cada uma das infrações administrativas aplicadas pela ARTESP, seja apreciada e decidida no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de produção antecipada de provas com pedido de concessão liminar de tutela de urgência para se determinar à agravada que se abstenha de pleitear o pagamento do sinistro junto à BMG Seguros, sob pena de multa diária, até que a responsabilidade de parte a parte, relativamente à cada uma das infrações administrativas aplicadas pela ARTESP, seja apreciada e decidida no bojo do procedimento arbitral a ser instaurado pela agravante – Decisão agravada que deferiu o processamento da produção antecipada de provas e indeferiu o pedido para impedir a agravada de buscar a cobertura securitária decorrente do contrato entre as partes – Irresignação recursal – Impossibilidade de cumulação dos pedidos pretendida – Interpretação do art. 327, § 1o, III, do CPC, que exige que os pedidos sejam adequados ao tipo de procedimento escolhido, o que não ocorre no caso – Decisão agravada mantida – Recurso não provido.